Tribunal: TJES
Processo: 0003154-84.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003154-84.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AMARILDO BRUNO CALIMAN FAVERO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelação Cível nº 0003154-84.2017.8.08.0049

Apelante:
Banco do Brasil S/A

Apelado:
Amarildo Bruno Caliman Favero

Relator:
Desembargador Robson
Luiz Albanez

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
SEGURO AGRÍCOLA CONTRATADO POR MEIO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA – PROAGRO
MAIS
. FRUSTRAÇÃO DA SAFRA.
CRISE HÍDRICA. SECA. COMPRO
VAÇÃO NOS AUTOS. DEVER DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A
ção indenizatória com vistas ao ressarcimento decorrente da cobertura securitária - pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO MAIS, sob a justificativa de que a comunicação de ocorrência de perdas teria sido cancelada, pelo apelado.

2.

Eventual erro no sistema e procedimento de análise do direito à cobertura securitária não pode ser imputado ao segurado como fundamento para negativa do pagamento de indenização
.

3
.
Comprovado, através de laudo pericial
, tanto a existência e a dimensão das perdas suportadas
na lavoura do apelado
, como também
sua
relação de causalidade com o evento climático, conclui-se que ele tem direito ao recebimento da indenização securitária pretendida.

4
.
Por ser matéria de ordem pública,
de rigor
alter
ar
os consectários legais, para que o dano material seja corrigido monetariamente, desde a data do indeferimento administrativo pelo INPC/IBGE até a data da citação quando incidirá juros de mora pela taxa SELIC (EC n. 113/2021), sendo vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de bis in idem.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.
Marco de incidência da correção monetária modificado de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0003154-84.2017.8.08.0049

Apelante:
Banco do Brasil S/A

Apelado:
Amarildo Bruno Caliman Favero

Relator:
Desembargador
Robson Luiz Albanez

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Banco do Brasil S
/A
, eis que inconformado com a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que nos autos da
ação de obrigação de pagar c/c exibição de documentos
ajuizada por
Amarildo
Bruno Caliman Favero
, julgou procedentes o pedido da inicial para condenar o apelante ao pagamento da indenização prevista no contrato celebrado entre as partes, referente ao PROAGRO MAIS, no valor de R$ 89.852,88 (oitenta e nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na origem trata-se de ação indenizatória movida em face do Banco do Brasil, com vistas ao ressarcimento decorrente da cobertura securitária - pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO MAIS
1
, sob a justificativa de que a comunicação de ocorrência de perdas teria sido cancelada, pelo apelado.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, verifica-se que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em apurar a recusa do apelante à cobertura securitária ao apelado.

Como é cediço, o
contrato de seguro é baseado no risco, na mutualidade e na boa-fé, que constituem seus elementos essenciais. Além disso, nesta espécie de contrato, a boa-fé assume maior relevo, pois tanto o risco quanto o mutualismo são dependentes das afirmações das próprias partes contratantes
2
.

Ao que se depreende dos autos,
em 18/06/2014,
o
apelado
firmou contrato de abertura de crédito rural com
o Banco do Brasil,
com adesão ao PROAGRO MAIS,
para custeio de
2,54
hectares de
lavoura de tomate, no valor total de R$
89.852,88
(
oitenta e nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos
).

Contudo,
em janeiro de 2015, o Estado atravessou uma crise hídrica, diante da variação brusca de temperatura, o que ocasionou prejuízos na lavoura de tomate,
não tendo condições de adimplir o empréstimo, de modo que
comunicou
ao
a
pelante
tal fato e solicitou o
pedido de cobertura P
ROAGRO MAIS,
o que, todavia, foi indeferido,
sob a justificativa de
que o apelado tinha
cancela
do o pedido
e as notas fiscais são de natureza duvidosa.

O
apelado
entrou em contato com o apelante
comunica
ndo os fatos ocorridos
, de forma a minimizar os prejuízos
e,
não pode ser penalizado com a negativa securitária, diante de um possível
erro ocasionado no sistema de procedimento de análise do direito à cobertura securitária.

Nesse sentido a Rel. Min. Assusete Magalhães, da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no AREs 1706707/RS, em 16/02/2022, decidiu que
“(...)
Em conclusão, comprovado está que o dano causado ao autor decorreu das falhas no procedimento administrativo que visava apurar o direito à cobertura do PROAGRO, as quais podem ser imputadas ao Banco réu, na condição de administrador do programa em questão. Presentes, pois, os requisitos constitutivos de dever de indenizar". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

O apelante não apresentou documentos capazes de modificar, extinguir o direito do autor, ônus que lhe incumbia a teor do inciso II do art. 3
3
3, do Código de Processo Civil.

Outrossim, alega o apelante que o autor não comprovou os prejuízos na lavoura de tomate, a justificar o ressarcimento e a cobertura securitária, o que não merece prosperar.

O apelado comprovou, por meio do laudo, tanto a existência e a dimensão das perdas suportadas em sua lavoura, como também a relação de causalidade destas com o evento climático.

O Relatório de Comprovação de Perdas, devidamente assinado por profissional técnico competente, da empresa Plantar Consultoria, atestou “que
o fenômeno aconteceu com intensidade severa, causando vários danos em diferentes estágios de produção, danificando folhas, flores, frutos em formação, frutos já formados e inviabilizando a comercialização.

A prova pericial produzida nestes autos revela-se harmônica com os demais elementos coligidos, restando incontroverso que o evento climático (seca) afetou a lavoura do apelado, sendo as alegações recursais insuficientes para desconstituir o laudo pericial apresentados.

Ademais, a demonstração dos efetivos prejuízos suportados pelo apelado se mostra desnecessária, haja vista a decretação de situação de emergência em todo o território do Estado do Espírito Santo, conforme Decreto nº 619-S e art. 3º, da Resolução nº 4.660/2018:

CONSIDERANDO os impactos econômicos da seca no setor agropecuário, um dos principais geradores de emprego e renda para a maioria dos municípios do Estado, acarretando, entre 2014 e 2015, quedas de 17,1% na produção agrícola e 15,6% no rendimento médio; de 7,8% na produção da bovinocultura de corte; e de 9,5% na produção de leite; cuja tendência para 2016, se essas condições adversas persistirem, de prejuízos estimados em R$ 2 bilhões na produção agropecuária.

Art. 3º O enquadramento no disposto nesta Resolução fica condicionado à comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018.

Essa também é a jurisprudência deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. LEI 13.606/2018 E SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A Lei n. 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária (PRR), alberga em seu artigo 36 a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural, contratada até 31 de dezembro de 2016, desde que atendidos determinados requisitos. 2. - Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 298, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 3. -
Caso em que se trata de crédito derivado de recurso controlado e contratado antes de 31 de dezembro de 2016 e em que se revela despicienda a demonstração de efetivo prejuízo na comercialização dos produtos ou que tenha havido frustração de safras, haja vista a decretação de situação de emergência (art. 3º da Resolução n. 4.660/2018)
. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 044180025684, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022).

O desrespeito voluntário das garantias legais, com nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres laterais de conduta, na vertente do princípio da boa fé objetiva.

Sendo assim, tendo sido comprovada a ocorrência de evento ensejador da cobertura securitária do PROAGRO MAIS, bem como as perdas suportadas pelo apelado, conclui-se que ele tem direito ao recebimento da indenização securitária pretendida.

Por fim, considerando ser matéria de ordem pública, altero os consectários legais, para que o dano material seja corrigido monetariamente, desde a data do indeferimento administrativo pelo INPC/IBGE até a data da citação quando incidirá juros de mora pela taxa SELIC (EC n. 113/2021), sendo vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
a ele
NEGO

PROVIMENTO
e, de ofício, altero o marco de incidência da correção monetária, nos termos acima.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, destinado à agricultura familiar. Lei 8.171/91, alterada pela Lei 12.058/2009, art. 65-A.

2
REsp 1419731 / PR RECURSO ESPECIAL 2013/0386418-5. Terceira Turma. Min. Nancy Andrighi. Data: 09/09/2014

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).